Tribunal: TJDFT
Processo: 0736901-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736901-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SUL FERTILIZANTES LTDA. DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 41855706) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora